Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019161-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), GILBERTO MARCELO BAZZAN - CPF: 966.893.581-00 (EMBARGANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (EMBARGADO), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - OFICIAL/REGISTRADOR DO ( 1.OFICIO) DE REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS. - CNPJ: 07.386.713/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 089.974.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1019161-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GILBERTO MARCELO BAZZAN

EMBARGADO:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA BLOQUEIO DE MATRÍCULA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INADEQUAÇÃO NA DEMANDA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE REGISTRAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO OU POSSE – DEMANDA QUE VISA AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO DE REGISTRO E À PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA REGISTRAL – SÚMULA 237 DO STF – CABIMENTO RESTRITO A AÇÕES POSSESSÓRIAS OU PETITÓRIAS – IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA PARA OBSTAR O EXAME DE NULIDADE REGISTRAL – POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ART. 214, § 5º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – LIMITE MATERIAL À EFICÁCIA DA NULIDADE QUANDO COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1019161-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GILBERTO MARCELO BAZZAN

EMBARGADO:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Nos embargos de declaração Id. 299398893, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado. Argumenta que, embora a decisão tenha afirmado não ser processualmente cabível a exceção de usucapião na ação anulatória, determinou que, ao final, o juízo de origem considere o disposto no art. 214, §5º, da Lei de Registros Públicos, ponderando sobre eventual situação de terceiro de boa-fé que já tenha preenchido os requisitos da usucapião.

Segundo o embargante, tal construção gera contradição, pois, se a exceção de usucapião não é conhecida, não há como o juízo proceder a essa análise.

Alega omissão sobre a possibilidade de o próprio embargante ser considerado
“terceiro de boa-fé”
para os fins do dispositivo citado e sobre a necessidade de conciliar a natureza registral da ação com a aquisição originária da propriedade pela usucapião.

Sustenta, ainda, que a determinação de propositura de ação própria para discussão da usucapião viola os princípios da economia processual e celeridade.

Pede o saneamento das contradições e omissões apontadas, inclusive com efeitos infringentes, a fim de permitir o conhecimento da exceção de usucapião como defesa apta a afastar o pedido anulatório, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento de matéria federal.

Sperafico Agroindustrial Ltda. apresentou contrarrazões aos aclaratórios no Id. 302104869. No mérito, afirma que o embargante busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que é inviável na via eleita, porquanto os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não podendo servir como sucedâneo recursal.

Assevera que o acórdão foi claro ao manter a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de se transformar ação de anulação de registro, de natureza eminentemente registral, em instrumento de reconhecimento de prescrição aquisitiva, devendo a alegação de usucapião ser deduzida em ação própria, conforme também reconhece o art. 214, §5º, da Lei de Registros Públicos.

Defende, ainda, que não há dualidade de entendimentos no acórdão, mas apenas a reafirmação de que o juízo de origem, ao proferir eventual sentença de mérito, deverá observar limites materiais à eficácia do provimento anulatório, sem que isso autorize o conhecimento da exceção de usucapião na presente ação.

Ao final, requer a integral rejeição dos embargos, reafirmando a inexistência de omissão ou contradição e destacando que o inconformismo do embargante não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA BLOQUEIO DE MATRÍCULA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INADEQUAÇÃO NA DEMANDA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE REGISTRAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO OU POSSE – DEMANDA QUE VISA AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO DE REGISTRO E À PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA REGISTRAL – SÚMULA 237 DO STF – CABIMENTO RESTRITO A AÇÕES POSSESSÓRIAS OU PETITÓRIAS – IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA PARA OBSTAR O EXAME DE NULIDADE REGISTRAL – POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ART. 214, § 5º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – LIMITE MATERIAL À EFICÁCIA DA NULIDADE QUANDO COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação originária tem natureza eminentemente registral, voltada à anulação de matrícula imobiliária supostamente aberta com base em documentação inverídica e formação fraudulenta da cadeia dominial, visando ao controle da legalidade do ato registral e à preservação dos princípios da continuidade e unicidade do registro, sem qualquer pedido possessório ou petitório.

A exceção de usucapião, embora admitida em defesa conforme a Súmula 237 do STF, destina-se ao deslinde de ações em que se controverte diretamente sobre posse ou domínio, não se prestando a afastar o exame da regularidade de ato registral eivado de nulidade em ação de natureza estritamente registral.

A alegação de usucapião poderá ser deduzida em ação própria, não sendo cabível transformar o feito anulatório registral em instrumento de reconhecimento da prescrição aquisitiva, sob pena de desvirtuamento do objeto da demanda e prejuízo à celeridade processual.

O art. 214, § 5º, da Lei de Registros Públicos impõe ao magistrado o dever de ponderar, no julgamento do mérito, se a nulidade atingiria terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições legais da usucapião, o que constitui limite material à eficácia do provimento anulatório, mas não torna a exceção de usucapião defesa processualmente cabível na presente ação.

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, salienta-se que, embora o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja, em regra, taxativo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou orientação no sentido de que é admissível a interposição do recurso em hipóteses em que a decisão interlocutória cause ao recorrente imediato prejuízo de difícil ou impossível reparação, como ocorre na espécie.

A decisão agravada, ao rejeitar o conhecimento da exceção de usucapião, obstou a apreciação de tese defensiva que, no entendimento do agravante, teria o potencial de fulminar a pretensão autoral, impactando diretamente o mérito da causa e a amplitude do direito de defesa.

Assim, revela-se cabível o agravo de instrumento, não apenas pela aplicação do inciso II do art. 1.015 do CPC (decisões sobre o mérito), mas também em razão da interpretação conferida pelo STJ ao Tema 988, que admite o manejo do recurso em hipóteses excepcionais para evitar a preclusão e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito, a insurgência recursal não deve prosperar.

A controvérsia trazida ao exame reside na possibilidade de conhecimento da exceção de usucapião como defesa na presente demanda de anulação de matrícula imobiliária.

Neste tear, convém inicialmente delimitar com precisão a natureza da ação originária, a partir da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos do processo originário número 1001212-47.2023.8.11.0100, a ação proposta pela agravada visa à anulação da matrícula n.º 6.019 do CRI de Brasnorte/MT, sob alegação de que tal matrícula foi aberta com base em documentação inverídica, inclusive escritura lavrada em cartório cujo tabelião foi afastado judicialmente, além de indícios de fraude na formação da cadeia dominial e deslocamento irregular de origem registral de outro município, com sobreposição à matrícula n.º 30.019 da autora.

O pedido imediato consiste no bloqueio liminar e na declaração de nulidade da matrícula em questão, com o objetivo de restaurar a integridade do fólio real e resguardar os princípios da continuidade e da unicidade do registro.

Não há qualquer pleito possessório ou petitório, tampouco se formula pedido relacionado à reintegração, manutenção de posse ou reivindicação de domínio em sentido material.

Trata-se, portanto, de ação nitidamente registral, voltada ao controle da legalidade do ato de registro e à proteção da ordem pública registral, com reflexo indireto sobre a propriedade.

Com efeito, conquanto certo que a Súmula 237 do STF dispõe que
“o usucapião pode ser arguido em defesa”
, a exegese sistemática do enunciado sumular e a sua aplicação prática pela jurisprudência indicam que a exceção de usucapião se presta ao deslinde de ações em que a controvérsia versa diretamente sobre a posse ou o domínio — vale dizer, ações petitórias ou possessórias, nas quais o direito das coisas se encontra no centro da lide —, mormente porque, em tais hipóteses, o reconhecimento da prescrição aquisitiva tem o condão de fulminar a pretensão do autor, resolvendo a lide de forma direta e definitiva.

No caso em exame, como já salientado, a demanda originária tem natureza registral.

O pedido principal cinge-se à anulação de matrícula e ao controle da legalidade do ato de registro, por suposto vício formal e substancial, com o objetivo de proteger a ordem pública registral e os princípios do sistema imobiliário, de modo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao concluir que a alegação de usucapião, em tal contexto, não se mostra pertinente como defesa hábil a obstar o exame da regularidade do ato registral.

Ademais, urge destacar que a nulidade de ato registral eivado de vício grave constitui matéria de interesse público, não se sujeitando à preclusão ou convalidação por alegações defensivas de natureza possessória ou dominial, especialmente porque o exame do vício registral, por seu caráter público e protetivo da segurança jurídica do fólio real, não pode ser afastado pela invocação da usucapião, que, embora relevante no campo do direito das coisas, não elide o dever do Estado-juiz de apreciar a regularidade do registro.

Nesta toada, o argumento do agravante, no sentido de que a negativa de conhecimento da exceção viola a ampla defesa e a economia processual, não se sustenta, na medida em que a alegação de usucapião, em hipótese como a dos autos, poderá ser veiculada em ação própria, destinada à obtenção de provimento declaratório específico sobre a aquisição originária da propriedade.

Admitir a exceção neste feito importaria desvirtuar o objeto da demanda, desviando a controvérsia do controle da legalidade registral para o exame da posse e da prescrição aquisitiva, com claro prejuízo à celeridade e à delimitação do tema decisório.

Portanto, a decisão agravada está em harmonia com a melhor interpretação do direito aplicável e com o interesse público subjacente ao controle da legalidade registral.

De outra feita, cumpre assinalar que, embora a exceção de usucapião não se mostre cabível como matéria de defesa na presente ação de natureza exclusivamente registral, o juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda e eventual pedido de decretação da nulidade do registro, deverá atentar para o disposto no § 5º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, dispositivo que impõe ao magistrado o dever de ponderar, à luz das provas dos autos, se o cancelamento do registro atingiria terceiro de boa-fé que já tivesse preenchido as condições legais para o reconhecimento da usucapião, hipótese em que a nulidade não poderá ser declarada. Veja-se:

“
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(Renumerado do art. 215 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1
o
A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 2
o
Da decisão tomada no caso do § 1
o
caberá apelação ou agravo conforme o caso.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 3
o
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 4
o
Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 5
o

A nulidade não será decretada se atingir TERCEIRO DE BOA-FÉ que já tiver PREENCHIDO AS CONDIÇÕES DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL
.”

Tal exame, no entanto, não transforma a exceção de usucapião em defesa processualmente cabível de forma isolada na presente ação, mas sim consagra um limite material à eficácia do provimento jurisdicional anulatório, em respeito à segurança jurídica e ao direito adquirido do possuidor de boa-fé.

Ou seja, o legislador buscou harmonizar a ordem pública registral com o direito adquirido do possuidor de boa-fé, evitando que o cancelamento do registro atinja aquele que, além da boa-fé, já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos da usucapião.

Em outras palavras, o § 5º do art. 214 não altera o descabimento processual da exceção de usucapião em ação de nulidade de registro, na medida em que o que o dispositivo faz é impor ao juiz, no momento da análise do mérito da anulação do registro, o dever de
verificar se o cancelamento atingiria terceiro de boa-fé já beneficiado pela usucapião, estabelecendo com isto um limite material à eficácia da sentença anulando o registro
, não criando uma nova modalidade de defesa processualmente cabível na ação anulatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que deixou de conhecer da exceção de usucapião, por ausência de pertinência em ação de natureza exclusivamente registral.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, a menção, no acórdão embargado, ao disposto no art. 214, §5º, da Lei de Registros Públicos, não representa contradição, mas tão somente a reafirmação de um limite material à eficácia de eventual provimento anulatório, isso porque esse dispositivo legal visa evitar que o cancelamento de matrícula atinja terceiro de boa-fé que já tenha preenchido as condições de usucapião do imóvel, exigindo, portanto, a presença concomitante da boa-fé, a ser provada adequadamente.

Neste contexto, sublinha-se que a exceção de usucapião não poderia, por si só, elidir a pretensão de anulação/nulidade do registro por que existe modalidade de usucapião que prescinde, sendo que o art. 214, §5º, expressamente condiciona a preservação do registro ao elemento subjetivo da boa-fé, cuja verificação demanda instrução probatória própria, distinta da análise sumária que se poderia realizar na exceção de usucapião arguida isoladamente em sede defensiva.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025